Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004442-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR-GERAL DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO CARACTERIZADO COMO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial em sede de mandado de segurança tratando de remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge, quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, sobretudo, quando as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial em sede de mandado de segurança, impetrado por Raulin Silva Leal contra ato atribuído ao Diretor Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de remoção daquele a pedido para atuar na Delegacia de Polícia de Cuiabá, por necessidade de acompanhar seu cônjuge, Sheila Queiroz de Campos, médica lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, desde 2015, firmando com ela declaração de união estável na data de 13.04.2020.

O agravante tece os mesmos argumentos que apresentou por ocasião da impetração do mandado de segurança, asseverando que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que o direito líquido e certo foi amplamente demonstrado na exordial.

Propala que o ato coator do mandamus está na decisão que indeferiu a reconsideração do pedido de remoção, cujos fundamentos, a um só tempo, violaram o dispositivo constitucional que assegura a proteção da família pelo Estado, dada a necessidade de se preservar o núcleo familiar do impetrante, evitando a separação dos cônjuges, favorecendo a situação de reunião do casal em uma mesma cidade, além do próprio princípio do interesse público, visto que seria extremamente vantajoso para o serviço público sua remoção, pois lhe daria condições de continuar desempenhando regularmente e com eficiência as suas funções, sem necessidade de tirar licenças ou afastar apenas para viajar nos deslocamentos e cuidar de sua família.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial do wrti, primeiramente, por este Relator e, na sequência, por seus pares.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 84824997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal do agravante, fundamentalmente, concentra-se, na busca, liminarmente, de sua emoção para a Capital, local em que se encontra lotada pessoa com quem constituiu união estável recentemente, tempos depois de ambos já serem servidores públicos, não se enquadrando na hipótese usualmente comum de remoção.

O ato que indeferiu o pedido de remoção a pedido do impetrante estava fundamentado nos seguintes termos:

“O fato demonstra que ambos os servidores estavam lotados anteriormente ao fato gerador de uma possível remoção para acompanhamento, o que é vedado pela nossa legislação. Para configurar em tese a hipótese, um dos servidores teria que ser removido após formação do vínculo (união estável), para que o outro tivesse possibilidade de acompanhá-lo legalmente.

Além disso, deve concorrer o interesse público na remoção, fato que não se afigura, tendo em vista a carência de servidores em Campo Novo do Parecis, sendo inadequada uma remoção do requerente para a capital, e portanto, contrária ao interesse da administração” (id. 79941975, p. 40).

Quando da apreciação do pleito liminar, em sede do mandado de segurança, foi pontuado que:

“(...) desde o início da constituição da convivência entre os cônjuges, o impetrante estava ciente de que o local onde estava exercendo suas funções como investigador de polícia era em local diverso da residência da sua cônjuge, não se encaixando nas hipóteses de remoção previstas em lei.

Assim, em que pese a existência de indícios de verossimilhança do alegado, não há a robustez do conjunto probatório suficiente à concessão da liminar.

Logo, diante dos possíveis óbices consubstanciados na falta de amparo legal para a remoção pretendida no presente mandamus, resta inexistente direito líquido e certo ao impetrante, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora. (...)” (id. 81544955).

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno, em que foram apresentados os mesmos argumentos invocados quando da impetração do writ, sem que tenha sido colacionado algum documento novo que amparasse as alegações do impetrante.

A insurgência do agravante não deve prosperar.

Da doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37), mais precisamente sobre direito líquido e certo, colhe-se o seguinte ensinamento:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

A remoção, tal como consubstanciado entre nós, consiste em ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

Trata-se de ato discricionário que, por isso, deve ser analisado no âmbito da Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

A Lei Complementar no 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, prescreve o seguinte:

“Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.”

No caso, na hipótese vertente, em que se discute a remoção a pedido do policial para outro município, contempla análise sujeita à competência do Conselho Superior de Polícia, que está condicionada aos critérios e interesses da Administração, ou seja, “desde que atenda a conveniência do serviço policial”.

Como já abordado na decisão agravada, a remoção a pedido de servidor público, para acompanhar cônjuge apenas se dá independentemente do interesse da Administração Pública, quando o seu cônjuge, também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração, ou seja, de ofício.

Sucede, todavia, que o impetrante pretende a remoção para a cidade onde se encontra lotada pessoa com quem constituiu união estável recentemente, tempos depois de ambos já serem servidores públicos, não se enquadrando na hipótese usualmente comum de remoção.

A propósito, colha-se precedente oriundo do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

“SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE/COMPANHEIRO. LEI N. 8.112/90. A remoção a pedido do servidor, para acompanhar cônjuge/companheiro, só se dá independentemente do interesse da Administração se o cônjuge ou companheiro, também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração, ou seja, de ofício. Não é o caso de investidura em cargo público em localidade diversa daquela em que está locado o cônjuge. (TRF-4, AC 28859 RS 2008.71.00.028859-0, Rela. Maria Lúcia Luz Leiria, jul. 26/01/2010, Terceira Turma, DJE 24/02/2010).” (grifou-se)

In casu, desde o início da constituição da convivência entre os cônjuges, o agravante estava ciente de que o local onde estava exercendo suas funções como investigador de polícia era em município distinto do qual seu cônjuge tinha residência fixada, de modo que a situação não se encaixa nas hipóteses de remoção previstas em lei.

Desse modo, diante dos possíveis óbices consubstanciados na falta de amparo legal para a remoção pretendida no presente mandamus, resta inexistente direito líquido e certo ao agravante, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

A realidade dos autos é que o impetrante não instruiu adequadamente o mandado de segurança, uma vez que não trouxe qualquer adminículo capaz de relacionar ilegalidade na decisão que indeferiu seu requerimento de remoção.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado emanado deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual no 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração. Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge. Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal. (N.U 0118029-41.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015). (grifou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados.” (N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (grifou-se)

Assim, de todo infirmada a esperada demonstração imediata e segura dos fatos, não subsiste qualquer prognóstico de direito líquido e certo, não tendo o agravante, quando da impetração, apresentado prova pré-constituída da violação sustentada e da liquidez de seu direito, o que evidencia que referida ação constitucional não se revela meio idôneo ao fim pretendido.

É dizer: na via estreita do mandado de segurança, a certeza e a liquidez do direito devem decorrer da prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que constitua a causa de pedir da ação.

Todavia, o agravante não se desincumbiu do ônus a que estava sujeito, deixando de apresentar elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a petição inicial, seja elemento de ordem fática ou processual.

Ademais, o que o agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental. Em outras palavras, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

A propósito, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (grifou-se)

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial em sede de mandado de segurança por seus próprios fundamentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021